Tribunal: TJDFT
Processo: 0752734-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752734-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA BETANIA VIEIRA LOPES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 13 - RESIDENCIAL AGUIA BRANCA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA BETÂNIA VIEIRA LOPES contra a decisão ID origem 217513995, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença n. 0710561-97.2019.8.07.0004, ajuizado por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 13 - RESIDENCIAL ÁGUIA BRANCA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, nos seguintes termos: A executada MARIA BETANIA VIEIRA LOPES apresentou a impugnação de ID 210622490, por meio da qual suscitou a nulidade de citação e, por conseguinte, a prescrição da pretensão autoral. Não assiste razão à executada, uma vez que a assinatura do mandado pela citanda não é requisito indispensável para a validade do ato em questão. Com efeito, o próprio oficial de justiça informou, em sua certidão (ID 87072192) que: "MARIA BETANIA VIEIRA LOPES, 577.049.963-04, (61) 99015-5733, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo." Desta forma, não há nulidade na diligência em epígrafe, consoante entende a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RÉ. CITAÇÃO PESSOAL. ATO CITATÓRIO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ASSINATURA NO MANDADO DE CITAÇÃO. NOTA DE CIÊNCIA (CPC, ART. 251, III). AUSÊNCIA. REQUISITO PROCESSUAL. PRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO CITATÓRIO. CERTIDÃO LAVRADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUXILIAR DA JUSTIÇA DOTADO DE FÉ-PÚBLICA. IRREGULARIDADE. NULIDADE. IMPRECAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO DO ATO A ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE. PROVA INEXISTENTE. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PEDIDO FORMULADO NO APELO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte da exigibilidade dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse diante da comprovação, pela postulante da salvaguarda, que não usufrui de condições de suportar os elementos processuais, podendo ser legitimamente agraciada com o benefício, o recurso que aviara resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (CPC, arts. 98, §3o, e 1.072, inciso III). 2. Consumada a citação pessoal da parte via Oficial de Justiça, que, realizando a diligência, embora não colhendo nota de ciência da citanda (CPC, art. 251, inciso III), certificara que o mandado fora entregue pessoalmente à citada e acerca dele manifestara ciência quanto ao seu conteúdo e destinação, o ato processual reveste-se de todos os requisitos necessários à afirmação de sua legalidade e eficácia, como expressão, inclusive, das presunções de veracidade, legitimidade e boa-fé que o revestem, que, a seu turno, não se abalam defronte simples alegações desguarnecidas de lastro subjacente. 3. Havendo o Oficial de Justiça designado para a diligência citatória realçado expressamente a efetivação da citação pessoal, certificando, inclusive, que a parte citada recebera a respectiva contrafé e quanto ao seu teor declarara ciência, e não sobejando dos autos nenhum indício de que essa assertiva é desprovida de legitimidade, porquanto a imprecação de nulidade ao ato processual cingira-se a alegações desguarnecidas de qualquer elemento indiciário e verossimilhança, afigura-se impossível o reconhecimento da nulidade sob o mero estofo de que não fora colhida a assinatura da citada, máxime se da realidade fático-processual emerge a constatação de que, poucos dias após a consumação do ato, efetivamente acorrera aos autos e confirma residir no mesmo endereço diligenciado, corroborando a consumação da diligência e sua cientificação da pretensão deduzida em seu desfavor. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1758640, 07425047320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. VALIDADE DA CITAÇÃO ASSEGURADA PELA JURISPRUDÊNCIA. TRANSPARÊNCIA E LEGALIDADE PROCESSUAL. 1 Aferido que o recurso combate efetivamente a decisão recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A jurisprudência consolidada deste Tribunal estabelece que a assinatura do citando não constitui requisito essencial para a validade da citação, desde que esta seja efetivamente realizada por oficial de justiça, que ateste a ciência do executado. 3 Os atos praticados por oficiais de justiça gozam de presunção de veracidade, dada a fé pública de que são investidos. A ausência de assinatura do devedor no mandado de citação, por si só, não é capaz de invalidar o ato. 4 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1844715, 0746621-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) Constada a validade da citação da executada, também não há se falar na ocorrência de prescrição no caso. Diante disso, REJEITO a impugnação apresentada. Preclusa esta decisão, fica a parte autora intimada a apresentar planilha atualizada do débito, a fim de dar início aos atos de constrição. Por fim, em que pese a petição de ID 214297490, fica a parte executada intimada a apresentar a última declaração de imposto de renda, a fim de demonstrar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. I. Nas razões recursais, a agravante alega que é iminente o risco de perda do seu imóvel, única moradia da sra. Maria Betânia. Portanto, há o risco de dano grave de impossível reparação. Ademais, o agravo de instrumento discute a nulidade de citação, ato nulo que acarretou a impossibilidade de exercício do contraditório. Há, portanto, a probabilidade de provimento do presente recurso. Assim, presente todos os requisitos, requer, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a atribuição do efeito suspensivo à eficácia da decisão proferido pelo juízo a quo. Menciona que, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça deve ser concedida àquele que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família. No caso dos autos, a parte agravante já apresentou declaração de hipossuficiência financeira, documento que, conforme o artigo 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeiro. Argumenta que a citação é um ato processual essencial, cuja validade depende do cumprimento de determinadas formalidades. Para sua realização, o oficial de justiça deve ler o teor do mandado ao citando, entregar-lhe a contrafé (cópia da petição inicial), registrar se houve recebimento ou recusa, e, sempre que possível, obter a assinatura do citando como nota de ciência. A fé pública do oficial de justiça assegura a validade do ato, mesmo em caso de resistência ou recusa por parte do réu em aceitar a contrafé ou em assinar o recebimento. Nesse cenário, cabe ao oficial de justiça certificar a conduta do réu, e o juiz pode, ainda assim, reconhecer a citação como válida, caracterizando-a como real. Adicionalmente, a assinatura do citando no momento da citação pessoal é indispensável para comprovar sua ciência sobre a existência da demanda, exceto quando ele se recusa a assinar. Salienta que, nesses casos, a autenticidade da citação deve ser garantida por outros meios, como a certificação da recusa pelo oficial de justiça. Dessa forma, o ato citatório preserva a segurança jurídica, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Segundo Humberto Theodoro Júnior, o oficial de justiça, na citação pessoal, procederá a citação, lendo o mandado, entregando a contrafé, certificando o recebimento e, conforme o art. 251, III do CPC, obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando se recusou a apô-la no mandado. Relata que o endereço da diligência realizada não corresponde ao local de residência da Sra. Maria Betânia, e ela não teve ciência de que estava sendo demandada em ação cível. O Sr. Oficial de Justiça, ao anexar a certidão mencionada, deveria ter juntado o mandado de citação devidamente assinado ou apresentado outra prova que comprovasse a ciência da Sra. Maria Betânia acerca da presente ação ou, ainda, a eventual recusa em assinar. Contudo, não há nos autos qualquer evidência de que a ré, ora executada, tenha efetivamente tomado ciência da demanda. Sustenta que a citação não observou o rito legal exigido, caracterizando sua nulidade. Em conformidade com o princípio Pas de nullité sans grief, está demonstrado o prejuízo à parte executada, que, sem ser regularmente cientificada da ação, foi privada da oportunidade de exercer sua defesa. Em consequência, a Sra. Maria Betânia não pôde exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, permanecendo completamente alheia à existência da ação. Assevera que a decisão a quo não encontra respaldo, pois o endereço indicado na diligência não corresponde ao da Sra. Maria Betânia. Ademais, não houve qualquer tentativa de citação no endereço correto, tampouco consta nos autos assinatura ou outro comprovante que ateste que a Sra. Maria Betânia foi devidamente citada. Ressalte-se ainda que é plausível que outra pessoa tenha, por engano, recebido os autos do processo in error, o que compromete a validade da citação. Com efeito, o ato de citação é nulo por violar o disposto no artigo 251, III do CPC que determina ao oficial de justiça obter nota de ciente. O ato também viola o entendimento jurisprudencial do STJ, conforme mencionado acima. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, requer: 1. o conhecimento do presente agravo 2. A concessão da gratuidade de justiça à agravante 3. O deferimento do efeito suspensivo da decisão de cumprimento de sentença, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento 4. Provimento ao presente Agravo de Instrumento para Reformar a r. decisão interlocutória ora combatida, declarando nulo o ato de citação e os que desse decorrem, a fim, de oportunizar a ampla defesa e o contraditório. Preparo ausente, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Diante da documentação apresentada, DEFIRO o pedido de justiça gratuita à agravante. Dispensado, portanto, o preparo em relação a este recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao exame da legalidade da citação realizada no processo de conhecimento em desfavor da ora executada. Para amparar o requerimento a agravante alega que não reside no endereço em que a citação foi realizada e que não houve qualquer tentativa de citação no endereço correto, tampouco consta nos autos assinatura ou outro comprovante que ateste que a Sra. Maria Betânia foi devidamente citada. Acerca do tema, a nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação ajuizada em seu desfavor, para viabilizar o exercício do contraditório. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência de relação triangular entre Juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. A citação efetuada sem a observância das prescrições legais é considerada nula (art. 280 do CPC). A agravante afirma que sua citação é nula porque o oficial de justiça deixou de respeitar as formalidades legais para o ato, uma vez que não consta nos autos a sua nota de ciente. Entende que essa formalidade legal comprova o recebimento da citação. Argumenta que, apesar de a certidão atestar sua citação, não reside no endereço certificado pelo Oficial de Justiça, não sabendo quem recebeu a citação por ele. A coleta da assinatura dos destinatários dos mandados judiciais está disposta no Código de Processo Civil, artigo 251, III (citação): “Art. 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo: I - lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé; II - portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé; III - obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado”. [grifo na transcrição]. Referido dispositivo foi reproduzido do CPC de 1973 (arts. 226, III). À época, ainda não existia a informatização dos atos processuais. Mesmo assim, a “nota de ciente” era considerada uma solenidade secundária ao ato citatório, mero reforço do constante na certidão de citação: “Não há nulidade na citação que não tiver nota de ciência, ou a certidão de recusa em apô-la, pois são estas solenidades secundárias, para fins de reforço de certeza” (JTA 119/329). “A só inobservância do disposto no art. 226, III, do CPC não sugere inexistência, nem produz nulidade da citação (RT 520/164). No mesmo sentido: RF 254/331”. [NEGRÃO, Theotônio; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI, Luís Guilherme A.; FONSECA, João Francisco N. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 51a edição; São Paulo: Saraiva, 2020. Pág. 346]. Precedentes deste Tribunal: Acórdão 1352182, 07373215820208070001, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021; Acórdão 1367658, 07199398020198070003, Relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 8/9/2021. Diante da inovação tecnológica, houve a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”, de modo que o papel e a caneta têm perdido diariamente a sua relevância. Sobre o tema, confira-se valioso excerto do voto proferido pela Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi: “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, IDs, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020). Como corolário da informatização, citações e intimações por meio eletrônico receberam tratamento representativo e passaram a ser preferenciais às outras modalidades (CPC, art. 247, com a redação dada pela Lei no 14.195, de 2021). O recente precedente do STJ (REsp no 2.045.633/RJ) que admitiu a possibilidade de efetivar comunicação dos atos processuais por meio do WhatsApp (embora tenha reconhecido a sua nulidade no caso concreto) reforça essa conclusão: “Nesse ponto, cabe uma análise simplificada: se é possível dispensar a coleta da assinatura de próprio punho para citar o réu eletronicamente, inclusive na esfera penal, validando o ato apenas com a obtenção de medidas que comprovem a identidade do destinatário (como envio de foto de documento de identificação, confirmação de autenticidade do número do telefone, foto do citando, etc.), também é possível validar o ato sem a coleta de assinatura de próprio punho quando há a verificação pessoal/presencial de sua identidade certificada pelo oficial de justiça, dotado de fé pública.” Se antes da modernização dos atos a falta de assinatura de próprio punho nas citações e mandados era considerada formalidade acessória e insuficiente para declarar a nulidade do ato, atualmente tornou-se dispensável e plenamente substituível pela certidão do Oficial de Justiça, como de fato foi durante toda a pandemia de Covid-19 (TJDFT, Portaria GC 34/2021). Essa possibilidade, inclusive, é admitida pela própria legislação processual, nos casos em que o destinatário se recusa a assinar o documento (CPC, arts. 251, III, e 275, III, parte final). Nada obstante não se desconheça ou ignore a importância da citação, a dispensa dessa formalidade em nada mitiga a segurança jurídica dos atos de comunicação processual, pois a certeza de cientificação do destinatário será atestada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública, o que confere à certidão presunção de veracidade e boa-fé. A agravante sustenta que deve ser afastada a presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, pois, apesar de atestar o recebimento da citação, tal fato não seria possível, uma vez que não reside no endereço informado, contudo, não juntou documentos comprobatórios de suas alegações. Para possibilitar o afastamento da presunção de veracidade e fé pública que milita em favor da certidão emitida por Oficial de Justiça, é necessária prova idônea e inconteste da irregularidade ou ilegalidade da prática do ato processual. Precedentes deste Tribunal: Acórdão 1928595, 0719739-09.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024; Acórdão 1652283, 0721284-19.2021.8.07.0001, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 10/02/2023. Na certidão do Oficial de Justiça, consta que o cumprimento do mandado ocorreu em 26/10/2020, às 15h33, na Quadra 2 Conjunto I 320 – Setor Norte (Gama) Brasília/DF, onde foi realizada a citação da agravante, que, após a leitura da ordem judicial, recebeu a contrafé, declarando-se ciente de seu conteúdo. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator